Tribunal: TJBA
Processo: 8029257-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029257-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

AGRAVADO: LEILA CRISTINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS FELICIANO TEIXEIRA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE.
MEDIDA SATISFATIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Comarca de Iguaí/BA que deferiu tutela antecipada para determinar que o Município de Ibicuí complementasse a remuneração de servidora pública do magistério ao piso nacional, acrescido de vantagens, conforme a Portaria MEC nº 77/2025.

O juízo a quo determinou o pagamento imediato das diferenças salariais, adicional por coordenação pedagógica e adicional por tempo de serviço, com multa diária por descumprimento.

O agravante alegou ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, afronta à jurisprudência consolidada do STF e risco à ordem orçamentária e ao interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente admissível a concessão de tutela antecipada para impor obrigação de pagamento à Fazenda Pública, em caso de servidor público pleitear diferenças remuneratórias com base no piso nacional do magistério; e

(
ii
) saber se a remuneração percebida pela servidora, composta de vencimento básico inferior ao piso legal e gratificações acessórias, satisfaz os requisitos da Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 11.738/2008 estabelece que o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, sem considerar gratificações ou vantagens pessoais.

6. A documentação dos autos demonstra que a servidora recebia valor inferior ao piso nacional no vencimento básico, não sendo possível compensação com verbas acessórias.

7. A jurisprudência do STF, em especial na ADC nº 4, veda a concessão de tutela antecipada para impor obrigações pecuniárias à Fazenda Pública antes de regular instrução e decisão definitiva.

8. Configurada hipótese de esgotamento do objeto da ação e risco à ordem pública, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela antecipada. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a concessão de tutela antecipada para compelir a Fazenda Pública ao pagamento de vencimentos ou vantagens a servidor público, por esgotar o objeto da demanda. 2. O piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, sendo inadmissível a inclusão de verbas acessórias para sua composição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, caput, e 93, IX; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 300; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 4, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 27.02.2008; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; TJBA, MS nº 8051641-07.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.
8029257-45.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
MUNICÍIO DE IBUCUÍ
e Agravada
LEILA CRISTINA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA